Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. TRIBUNAL DO JÚRI. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Não se verifica, no caso, nulidade ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, nenhuma inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em nenhuma prova judicial, o que não se verifica nos autos. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. A conceituação da conduta social diz respeito ao “estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança, etc” (MASSON, 2020, p. 397). Não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência, e, por conseguinte, ao disposto na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, se, ao valorar negativamente a conduta social, o sentenciante não se baseia em inquéritos policiais e ações penais em curso. Correta se revela a negativação da circunstância do crime quando considerada a alta reprovabilidade da conduta criminosa do réu, ante a multiplicidade de disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima. A majoração da reprimenda em patamar superior a 1/8 entre o intervalo das penas máxima e mínima, por cada circunstância negativa, desde que justificada e razoável, deve ser mantida, principalmente em razão da ausência de critério matemático para a primeira fase da dosimetria da pena.